Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADOS. INCIDENCIA DO TEMA 1.150 DO STJ. DEPÓSITOS DO PASEP. SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ONUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CALCULOS QUE NÃO OBSERVARAM AS DIRETRIZES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As preliminares e prejudicial suscitadas nas contrarrazões ao recurso (ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição) foram devidamente apreciadas e rejeitadas tanto na origem como em prévio recurso a esta Corte, não tendo a apelada apresentado recurso voluntário para impugnar este entendimento, tornando encerrada a discussão por força da preclusão temporal. 1.1. Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. 1.2. Inexistindo interesse da UNIAO no feito, não há o que se falar em declaração de incompetência absoluta desta justiça local para a remessa dos autos a Justiça Federal, por não estar presente qualquer das causas elencadas no art. 109 da Constituição. 1.3. O STJ, também no âmbito do Tema 1.150, confirmou a sua jurisprudência para reafirmar que “que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado” e, assim, “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”.
2. A formação probatória é incumbência das partes, seja no momento da propositura da ação – quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito –, seja na contestação, momento em que o réu deverá arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Inteligência do art. 434 do CPC. 2.1. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, deve ficar demonstrado que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais e regulamentares.
3. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 3.1. Os cálculos apresentados na inicial claramente estão incompatíveis as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.